Tribunal: TJDFT
Processo: 0737536-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento que trata de questão exclusiva de cumprimento de sentença relativa aos honorários de sucumbência. O agravante requereu a extensão aos advogados do benefício da gratuidade deferido à parte e deixou de recolher o preparo. Na forma do art. 99, §§4o e 5o, faculto às nobres causídicas que representam o agravante comprovarem os pressupostos para gratuidade no prazo de 5 (cinco) dias, ou recolherem o preparo. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403